Tribunal: CARF
Processo: 10980.001080/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001080/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT.
Manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
Ausente Laudo Técnico ou qualquer outro documento hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-26.283, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 108-117):
Contra a interessada supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 44 a 55, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2005 e
2006, acrescidos de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001080/2009-24
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001080/2009-24

de R$ 984.254,63, relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda Limeira", com área de
1.673,2 ha, N1RF 2.325.857-8, localizado no município de Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não apresentou elementos convincentes para
justificar o VTN declarado no exercício 2005. Em 2006, a área de interesse ecológica
1.673,2 ha, por falta de comprovação que justificasse a isenção dessa área em sua
totalidade. Com base na averbação da matrícula n° 49.284, foi considerada no
lançamento uma área de reserva legal de 334,6 hectares e, com fundamento no Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado dentro do prazo legal, foi aceita uma área
de preservação permanente de 246,8 ha. Assim, houve retificação da declaração com
inclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal (exercício 2006) e o
VTN/ha foi modificado considerando-se as informações sobre preços de terras
constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT), exercício de 2005, para o
município de Guaratuba, conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
de R$ 700,00/ha (para terras mistas inaproveitáveis); R$ 8.500,00 para as áreas
declaradas com ocupadas com benfeitorias (terras mistas mecanizadas) e R$
1.600,00/ha para as demais áreas do imóvel (valor para terras mistas não mecanizáveis).
Cientificada do lançamento, por via postal, em 18/02/2009, conforme AR à fl. 57, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 58 a 80, em 19/03/2009, onde em síntese,
alega que:
• Foi autuada, porque a fiscalização considerou o recolhimento do ITR relativo aos
exercícios 2005 e 2006 insuficiente;
• O auto de infração apontou os seguintes motivos para a autuação (a) em relação ao
período base de 2005, não comprovou o VTN informado na declaração do ITR e (b)
com relação a 2006, não ficou comprovada que o imóvel está dentro do Parque
Nacional de Saint-Hilaire/Lange;
• O Crédito Tributário para que seja regularmente constituído e goze de presunção de
certeza, liquidez e exigibilidade, são necessários que sejam obedecidos os princípios
inerentes ao processo administrativo entre os quais a ampla defesa (art. 50, LV, da CF);
• Um dos objetivos do Auto de Infração é permitir que o contribuinte saiba a base legal
da exigência e possa se defender, porém que se percebe é a inexistência desses
elementos;
• A Portaria SRF n° 447/02, que aprovou o SIPT, trata de sistema de acesso restrito
apenas aos servidores da Receita Federal, devidamente habilitados, enquanto que os
contribuintes simplesmente não têm como acessar as informações armazenadas nele;
• Foi apontado o valor do VTN no Auto de Infração, porém não informou como foi
calculado o valor por hectare arbitrado para o imóvel;
• Para justificar seu entendimento sobre as matérias envolvidas na autuação transcreveu
ementas de Acórdãos do Terceiro Conselho de Contribuintes;
• Cabe à fiscalização comprovar a eventual incorreção das declarações apresentadas nos
exercícios 2005 e 2006;
• Deve ser anulado o lançamento porque o fisco não produziu nenhuma prova quanto à
ocorrência de qualquer fato gerador do ITR;
• De acordo com a reiterada jurisprudência da E. CSRF, a legislação não exige que o
contribuinte comprove a veracidade das informações prestadas na sua declaração, e para
justificar sua assertiva transcreveu o § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/1996;
• A fiscalização em nenhum momento alegou que eram incorretas as informações
prestadas quanto ao valor da terra nua ou pelo fato de o imóvel estar inserido no Parque
Nacional de Saint-Hillaire/Lange;
• A Lei n° 9.393/1996, que disciplina o ITR em nenhum momento exige que o
contribuinte comprove o VTN através de laudo técnico ou qualquer outro documento;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001080/2009-24

• A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da estrita legalidade tributária (art.
150, I) ou ao dispor que a Administração Pública pode fazer somente aquilo que a lei
lhe permite (art. 37 da CF), impede que os atos infralegais sejam aplicados em
detrimento da Lei n° 9.393/1996;
• O Decreto n° 70.235/1972 (arts. 10, IV e 11, III) exige que o Auto de Infração indique
expressamente o fundamento legal da exigência;
• Em atendimento à intimação, foi apresentada Declaração emitida pela Emater que,
além de informar o preço do hectare no município de Guaratuba/PR, também registrou
que deveria ser levado em consideração o valor para terras inaproveitáveis,
considerando-se tratar de áreas de abrangência do Parque Nacional de Saint-Hillaire-
Lange;
• Com base nas áreas e valores informados no Auto de Infração, não conseguiu chegar
aos valores encontrados pelo fiscal autuante de R$ 4.702.420,00, sendo que pelos seus
cálculos apurou o valor de 2.392.600,00;
• Há nos autos documentos que comprovam que o imóvel está totalmente inserido no
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, o que corresponde à área de interesse
ecológico, tais como, a declaração expedida pelo Instituto "Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade", Parecer Jurídico do lbama;
• A Lei n° 10.227/01, que criou o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, previu os
limites que deveriam ser observados por ele;
• A Lei n° 9.985/00 além de estabelecer que os Parques nacionais (art. 8°, III) são
unidades de proteção integral de natureza, de posse e domínio público, ainda previu que
as áreas de parques nacionais sofrem limitações muito severas, as quais são aplicáveis
às áreas de preservação permanente e reserva legal (arts. 7o, § 1o, e 11);
• Dispõe inclusive que o "Parque Nacional" é de posse e domínio públicos, sendo que as
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas;
• Não sendo considerada a área de interesse ecológico no exercício 2006, sejam, assim
aceitas as áreas de produtos vegetais (1.057,2 ha) e ocupadas com benfeitorias (34,6 ha);
• A aplicação de alíquotas progressivas para o ITR é inconstitucional; a multa
proporcional exigida, no valor de R$ 364.625,30, mostra-se flagrantemente abusiva
merecendo ser revista, porque contraria os princípios da proporcionalidade, da
racionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal (art. 50, LIV, da CF), além
de representar verdadeiro esbulho do patrimônio, e consequentemente despreza o art.
50, XX, da CF, que são reiteradas nas decisões do Supremo Tribunal Federal e,
também, por seu elevado valor é considerada confiscatória;
• Por último, requer nulidade do Auto de Infração, em virtude de conter vícios, excluir a
progressividade das alíquotas, produção de todas as provas em direito admitidas, sem
exceção de nenhuma e intimação dos Órgãos Públicos tais como, o Ibama, Instituto
Chico Mendes e o Instituto Ambiental do Paraná para se manifestarem quanto à
localização do imóvel dentro do Parque Saint-Hilaire/Lange, bem como a sua
característica de área de interesse ecológico e realização de perícia, declinando o nome
do perito, com elaboração de vários quesitos.
Instruíram os autos os documentos às fls. 20 a 37, 84 a 93.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou parcialmente procedente
a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005, 2006
Nulidade do Lançamento.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001080/2009-24

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Perícia.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Área de Interesse. Tributação. Ato Específico. ADA.
Cabe restabelecer a área de Interesse Ecológico glosada pela fiscalização quando forem
apresentados Ato Específico declarando a área como tal e Ato Declaratório Ambiental
protocolizado tempestivamente junto ao IBAMA, constando o registro dessa área como
de interesse ambiental.
Valor da Terra Nua - VTN.
A apuração do VTN com base nas informações constantes do Sistema de Preços de
Terras - SIPT encontra amparo legal. É cabível a alteração da base de cálculo do
imposto apurada para os exercícios, com base na aptidão agrícola prevista para o
município de localização do imóvel.
Multa de Ofício. Confisco. Juros de Mora. Aplicabilidade.
Cabíveis a multa de ofício e juros de mora no lançamento aplicados conforme legislação
de regência. O princípio do não-confisco tributário, nos termos do art. 150, IV da CF,
não se aplica às penalidades.
Alegações Inócuas
Argumentos da não ocorrência de fato gerador ou outros assuntos, sustentados apenas
em alegações genéricas, sem especificação e desacompanhados de documentos
probatórios, não abre possibilidade de análise.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento se deu quanto ao reconhecimento de área de interesse ecológico no
exercício de 2006:
Nestes autos, consta à fl. 83, cópia autenticada da Declaração do órgão ambiental
competente, subscrita pelo Chefe do Parque comprovando que o imóvel rural
denominado de Fazenda Limeira, de propriedade da Companhia Hemmer Indústria e
Comércio está inserido no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, Unidade de
Conservação de Proteção Integral, criado pela Lei 10.227, de 23 de maio de 2001 e à fl.
25 foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado
tempestivamente perante o IBAMA (26/09/2006), onde foi registrada a área de 1.673,2
hectares como de interesse ecológico. Dessa forma, cabe restabelecer essa área glosada
pela fiscalização, com os respectivos valores apurados pelo contribuinte na DITR/2006,
e, consequentemente, restando cancelado o lançamento do referido exercício.

Intimada em 03/09/2012 (AR de fl. 121) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fl. 123), no qual protestou pela reforma da decisão.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001080/2009-24

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fl. 123) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega em recurso voluntário, com os destaques originais:
1- A empresa recorre ao Conselho de Contribuintes e apresenta a documentação
abaixo:
- cópia da intimação; - identificação do contribuinte; - matrícula do imóvel
2- A empresa reafirma que desde 23 de maio de 2001, a área integra os limites do
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange (PNSHL) de conformidade com a Lei n°
10.227: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/LEIS 2001/L10227.htm
3- Como a área na sua totalidade passou a integrar o Parque Nacional de Saint-
Hilaire/Lange, observando que existe parte fora dos limites, porém dentro da área de
entorno prevista em Lei, sendo esta faixa de entorno ainda sobreposta pelo Parque
Municipal da Lagoa do Parado, a empresa foi impedida pelo IBAMA/PR de qualquer
atividade nesta Fazenda donde vinha o suprimento de matéria prima – palmito Euterpe
edulis, plantado e com programação de cortes. E, a empresa sequer tem acesso à área
por impedimento dos órgãos ambientais na manutenção da estrada de acesso. Para
exemplificar anexamos novamente documentação referente a esta afirmação;
4- A empresa estranha na analise do recurso, que apesar de impedida pelo IBAMA (hoje
ICMBio) a exercer suas atividades de extração de matéria prima plantada na Fazenda
Limeira, necessárias ao suprimento de suas atividades empresariais e apresentando
todas as comprovações de que a área é de interesse ecológico desde 2001 e que
encontram-se inclusive descritas na análise da relatora DRJ/CGE, a mesma não aceitou
os argumentos apresentados para o exercício de 2005, porém foram acatados para o
exercício de 2004 e 2006;
5- Solicita na analise deste recurso a anexação de todos recursos anteriores
apresentados, onde está a veracidade do afirmado.

No presente caso, o reconhecimento de área de interesse ecológico para o ano de
2006 foi em razão da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA (fl. 33).
E, em relação ao exercício de 2005, o lançamento se deu em razão da ausência de
comprovação do VTN declarado, e não glosa de área de interesse ecológico.
Sobre o Valor da Terra Nua, constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no
447/02, que aprova o aludido sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos
dados nele inseridos, o que impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001080/2009-24

efetuados e se cumprem efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da
legalidade e o próprio direito de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001080/2009-24

E, sobre a tela SIPT, destaco que o mesmo especificado na notificação de
lançamento (fl. 05), que constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola,
assim como tela de consulta (fl. 53). Por sua vez, a Recorrente não apresenta qualquer
documento, ou laudo, passível de desconstituir o VTN arbitrado.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital